Tribunal: TJES
Processo: 5014383-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014383-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE LUIS BRITO LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014383-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSE LUIS BRITO LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.
Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus.

3. Não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014383-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSE LUIS BRITO LIMA

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ LUIZ BRITO LIMA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0003453-45.2022.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 04 de outubro de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c o art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Nesse sentido, assevera que a denúncia ainda não fora recebida e que, após a digitalização do processo no Sistema Pje, ocorrida em 07/11/2023, não houve nenhuma movimentação processual, até a presente data.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c o art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 06 de outubro de 2022, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Outrossim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
denúncia fora recebida em 23 de novembro de 2022
, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
09/12/2024
.

Vislumbra-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se diligente na condução do feito.

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus.

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período pós pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Destaco, ainda, que, de acordo com as informações prestadas no Id. 6942655, o Juízo de primeiro grau possui competência cumulada de crimes de tráfico com os delitos dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), destinando 04 (quatro) meses do ano para os julgamentos do Plenário do Júri, possuindo mais de 700 (setecentos) presos provisórios.

Saliento que está em andamento, neste Tribunal Estadual, concurso público para provimento de vagas de magistrados, o que, certamente, ajudará na regularização das audiências nas varas estaduais.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

DESª. SUBSTª. VÂNIA MASSAD CAMPOS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a ordem.

É como voto.